Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712434-05.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ACADEMIA MEMORIAL DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME, MARIZA SOARES DE LIMA CARVALHO, DJALMA CALACA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: EDUARDO HENRIQUE FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. OBJETO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CAUSA DE PEDIR. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DESINTERESSE DO LOCADOR NA PERDURAÇÃO DA LOCAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL LOCADO. PRAZO. LOCATÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORIZADA A FUNCIONAR E FISCALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA IMPERATIVA (LEI DAS LOCAÇÕES, ART. 63, §2o). DESCONSIDERAÇÃO. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ALUGUERES VIGORANTES. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA AÇÃO. FORMULAÇÃO EM SEDE PRÓPRIA. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO DA POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS. PRESERVAÇÃO. MODULAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES ADVINDAS DO AUTOR. PRELIMINAR. APELAÇÃO DOS RÉUS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DO PRAZO PARA DESALIJAMENTO DO IMÓVEL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA EXPLICITAMENTE NA DEFESA. FORMULAÇÃO NO RECURSO. EFEITO DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESALIJATÓRIO. INOVAÇÃO INOCORRENTE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PARTE DA DOCUMENTAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. DEMAIS ELEMENTOS MATERIAIS. FATOS NOVOS. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido e o recurso é resolvido pelo órgão colegiado, não podendo ser examinado de forma compartimentada, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). 2.A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença. 3.Tratando-se de ação de despejo em que, acolhido o pedido à margem do defendido pela locatária, houvera a fixação de prazo para desalijamento voluntário do imóvel locado por imposição legal, a delimitação do interstício encerra efeito acessório ao acolhimento do pedido principal - rescisão da locação e desocupação do imóvel locado -, não qualificando inovação recursal a sujeição da específica questão a reexame pela locatária, ainda que dela não houvesse tratado na contestação, posto que, aliado ao fato de que se reveste de acessoriedade, é objeto de regulação positiva, que, reputada não observada, legitima que o decidido seja submetido a reexame. 4.Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior da documentação não se fez possível por não ser conhecida, acessível ou disponível, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, tendo sido um dos documentos coligidos em conjunto com o recurso produzido após a prolação da sentença, pode ser conhecido e valorado em ponderação com os demais elementos probatórios colacionados aos autos, como forma de preservação do devido processo legal e dos institutos que o integram, mormente porque oportunizado o contraditório à parte adversa. 5. A locação de imóvel de natureza comercial no qual é instalado estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público está sujeita a regramento próprio no pertinente ao prazo para desocupação do imóvel no caso de acolhimento do pedido formulado pelo locador visando a resolução da locação e desocupação do bem, que, na forma do casuisticamente disposto, deve ser fixado no prazo mínimo de seis e máximo de um ano, resguardando-se que a desocupação coincida com o período de férias escolares, ensejando que, não havendo observância do fixado positivamente, a sentença seja modulada de molde a ser conformada com o procedimento estabelecido (Lei das Locações, artigo 63, § 2o). 6. Conquanto a revisão dos locativos encerre direito subjetivo resguardado ao locador em caso de descompasso entre o locativo vigente e a realidade mercadológica, a adequação dos alugueres deve ser perseguida por via de ação própria, sujeita, inclusive, a ritual procedimental e pressupostos específicos (Lei no no 8.245/91, art. 68), não consubstanciando a ação de despejo via apropriada para o desiderato, sobretudo quando aferida a inexistência de consenso entre os contratantes no tocante à prestação mensal que efetivamente se coadunaria ao preço de mercado vigorante, devendo a relação contratual pautar-se, portanto, pelo originariamente concertado entre as partes até que seja resolvida. 7.Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 63, caput, e §2o, da Lei 8.245/91, sustentando, em síntese, que a desocupação de estabelecimentos de ensino deve ocorrer de forma que coincida com o período de férias escolares, justamente para evitar o prejuízo educacional dos alunos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nas contrarrazões, a parte recorrida também pugna condenação dos recorrentes nas penalidades insertas nos artigos 79 e 80, ambos do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 63, caput, e §2o, da Lei 8.245/91, uma vez que a turma julgadora, após análise do conjunto fático-probatório, assentou: Ora, ressaíra patente que o atendimento à desocupação voluntária com contornos de imediaticidade que fora determinada pelo Juízo sentenciante, dado que conferido prazo ínfimo para tanto, ensejaria prejuízos aos alunos da entidade de ensino locatária, sobretudo quando considerado que o proferimento da sentença ocorrera, notoriamente, durante o período letivo que antecedera o recesso escolar do mês de dezembro de 2023. Outrossim, como cediço, os calendários escolares preveem dois intervalos, sendo um em julho e outro em dezembro/janeiro, de maneira que a liberação do imóvel, por óbvio, apenas é passível de se suceder em um desses meses como forma de observância da salvaguarda legalmente encadeada e preservação da função social do serviço prestado. Nesse viés, remanesceria incabível que a desocupação fosse promovida em 2023, pois, no mês de dezembro daquele ano somente se teriam transcorrido 03 (três) meses desde a resolução da pretensão de despejo, havida em 26 de setembro de 2023. Noutro vértice, embora iniciado o calendário escolar de 2024, a prorrogação da restituição do imóvel para dezembro de 2024 se mostra descabida, uma vez que, por consubstanciar o lapso de 01 (um) ano e 03 (três meses) a contar da data pertinente ao provimento monocrático vergastado, malferiria o prazo máximo de 01 (um ano) definido pela Lei no 8.245/1991. Por derradeiro, evidencia-se que a resolução que se amolda integralmente aos requisitos do artigo 63, § 2o, da Lei das Locações se traduz na postergação do prazo assegurado à entidade de ensino locatária, com vistas à materialização desocupação voluntária, para o próximo período de férias escolares, cuja ocorrência se dará em julho do corrente ano. É que, além de não coincidir com o andamento de eventual semestre letivo, respeita a condição temporal mínima de 06 (seis) meses e máxima de 01 (um) ano, pois alcança o ínterim de 10 (dez) meses desde a data de prolação do ato sentencial guerreado. ... Desta feita, sobressaíra-se inarredável que o provimento sentencial não observara o regramento especial inserto na Lei no 8.245/91, descerrando na imperatividade de ser o lapso temporal para evacuação do bem locado protelado para adequar-se aos requisitos delineados pelo artigo 63, § 2o, da referida legislação. Nessa linha de intelecção, desponta-se que o próximo intervalo de aulas corresponde ao período que abarca a completude das exigências legais outrora individualizadas, representando o ponto de equilíbrio entre os direitos fundamentais da propriedade e da educação. Logo, deve ser o apelo dos réus parcialmente provido para sobejar o prazo relativo à desocupação voluntária prorrogado para o mês de julho de 2024, encerrando-se no último dia desse recesso, de conformidade com o calendário escolar de 2024 titularizado pela Academia Memorial de Educação Infantil LTDA-ME, sob pena de despejo (ID 58448293). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único),uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação(CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635,ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pleito de condenação das partes (recorrentes e recorrido) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023